Tribunal: TJBA
Processo: 8071813-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071813-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ELAINE PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES

AGRAVADO: BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO e outros

Advogado(s)
:

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE ESTADUAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUTISMO.
DERMATITE ATÓPICA GRAVE
. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PLANSERV. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. BOA-FÉ CONTRATUAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão

que
in
deferiu a tutela provisória de urgência, voltada ao fornecimento do medicamento
Dupilumabe (Dupixent)
, prescrito para tratamento de
Dermatite Atópica Grave
em ação de obrigação de fazer movida contra o Estado da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da recusa do PLANSERV em fornecer medicamento prescrito por profissional habilitado, sob fundamento de ausência de cobertura contratual e exclusão do rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A saúde é direito fundamental assegurado pela CF/1988, arts. 6º, 196 e 227, sendo dever do Estado garantir acesso a tratamento adequado, inclusive por meio de plano de saúde de autogestão.

4. A exclusão de cobertura com base no rol da ANS é indevida quando há prescrição médica fundamentada, em consonância com a Lei nº 14.454/2022, que afastou a taxatividade do rol.

5. Os planos de autogestão não estão sujeitos ao CDC, conforme a Súmula 608 do STJ, mas devem observar os princípios da boa-fé e da função social do contrato (CC, arts. 422 e 423).

6. A recusa da cobertura, diante de prescrição médica expressa e falha de outros tratamentos, configura conduta abusiva, conforme precedentes do STJ.

7. O parecer do NAT-Jus tem caráter opinativo e não vinculativo, não afastando a indicação clínica.
8. Comprovada a urgência e a necessidade da medicação por meio de laudos médicos, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A negativa de cobertura por plano de saúde de autogestão, sob fundamento de ausência no rol da ANS, é abusiva quando há prescrição médica fundamentada.

2. O parecer do NAT-Jus não vincula o magistrado, que deve observar os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.

3. É legítima a determinação judicial para fornecimento de medicamento prescrito para tratamento de doenças cobertas pelo plano, ainda que de uso domiciliar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071813-62.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ELAINE PEREIRA DOS SANTOS e como apelada BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .